Tribunal: TJMT
Processo: 1024155-51.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024155-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, 1/3 de férias, Rescisão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOHNNY DA SILVA CINTRA - CPF: 008.222.901-54 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
CONTRATO TEMPORÁRIO
–
DURAÇÃO 06 MESES
– ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – JORNADA DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — VERBAS RESCISÓRIAS — IMPROCEDENTE —
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

2.
In casu,
o autor não cuidou de trazer aos autos cópia dos referidos instrumentos em que, segundo alegado, sustentaram a sua relação de trabalho com o requerido, de modo a permitir a completa análise da questão.

3. Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOHNNY DA SILVA CINTRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Emerson Luis Pereira Cajango
, nos autos de
Ação de Cobrança nº 1024155-51.2017.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que julgou improcedente o pedido almejado na inicial, e extinguiu o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC) – Id. 76643488.

Opostos Embargos Declaração pelo Autor – Id. 76643490, ao qual restou improcedente, por não vislumbrar na sentença impugnada qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Id. 76643493.

Em suas razões recursais, o Apelante argui cerceamento defesa, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos da inicial – Id. 76643498.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 76643955.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no sentido de ser desnecessária sua participação no feito – Id. 78124996.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido inicial que visava o reconhecimento do vínculo empregatício, com as devidas anotações na CTPS com admissão em 20/04/2015 e demissão, sem justa causa, em 20/10/2015, bem como a condenação do requerido a o pagamento de horas extras, reflexos, FGTS, acrescido da multa de 40%, além das verbas rescisórias e guia para saque do seguro desemprego.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Argumenta o Apelante, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o juízo a quo julgou antecipadamente o processo.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).
Destaquei

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Pois bem. Ressai dos autos, que o autor/recorrente alega que foi admitido pelo requerido/recorrido, por meio de contrato temporário com duração de 06 meses, iniciando dia 20/04/2015, na função de auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal do Trabalho, percebendo o último salário a importância de R$ 1.200,00 quando fora demitido em 20/10/2015.

Todavia, verifica-se que a pretensão da parte autora consiste no reconhecimento de vínculo empregatício com o requerido, procedendo as devidas anotações em sua CTPS, a condenação ao pagamento de horas extras, reflexos, FGTS, acrescido da multa de 40%, além das verbas rescisórias e guia para saque do seguro desemprego.

Analisando os autos, não consta na documentação trazida pela parte autora qualquer comprovação do vínculo funcional com o município requerido, seja com cópia do contrato temporário, cópia do extrato bancário, visando comprovar o recebimento de salários, ônus que lhe incumbia.

Aliás, a única comprovação nos autos com o requerido de vinculo, foi de estágio no período de 16/11/2011 a 31/10/2012, não havendo outros vínculos no sistema – Id. 76643465.

No caso, os documentos acostados a inicial, não deixam dúvidas de que o Autor não manteve vínculo contratual temporário algum com o município requerido, conforme alardeado na exordial. Assim, não há o que falar em pedido de verbas rescisórias, quando na realidade não comprova o vínculo.

Logo, impossível é presumir-se que a jornada de trabalho foi executada tal como está na inicial, pelo que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
HORAS EXTRAS
E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO —
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) — FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO
— IMPROCEDÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.
A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 333, I, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 93227/2014,
relatora
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 13 de maio de 2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA —
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
— ALEGAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO REFERENTE ÀS
HORAS EXTRAS
, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO,
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO — NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
— ARTIGO 333, I, CPC — RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado pelo autor, servidor público municipal, o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegação de débito decorrente da omissão da Fazenda Pública Municipal em realizar o pagamento das horas extras, descanso semanal remunerado, adicional de insalubridade e adicional noturno, acarreta em relação a ele a improcedência dos pedidos. Inteligência do artigo 333, I do CPC.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 433/2015,
relatora
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 02/02/2016).

APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA – VERBAS RESCISÓRIAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – FATOS NÃO COMPROVADOS – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não sendo comprovados os fatos alegados na inicial, não há de falar em nulidade do contrato de trabalho por força da descaracterização do excepcional interesse público, frente às sucessivas prorrogações. 2 -
A sentença objurgada deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos, pois o juízo a quo explicitou de maneira clara e precisa as razões do seu convencimento.
(N.U 0004749-08.2010.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).
Negritei

Assim, sem maiores delongas ao analisar as provas documentais contidas nos autos, que não evidenciam o direito alegado pelo recorrente, sendo as razões recursais do apelante insuficientes para justificar a reforma da sentença.

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre o vinculo, tampouco a jornada a qual supostamente estava submetido, de modo que entendo que a condenação ao pagamento das verbas rescisórias com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito autora e danos ao erário público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vindicada por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021